Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714081-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO VENDRUSCOLO, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CARDOSO RAMOS EMBARGADO: ADRIANA CARDOSO RAMOS, ANDRE EVELIN BASSOTELLI, J. P. B. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – EPP e OUTROS em face ANDRE EVELIN BASSOTELLI e OUTROS, ante Acórdão de ID 23873026 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos, negando provimento ao apelo do Embargante e dando provimento ao apelo da parte Embargada. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de março de 2021 14:05:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador